Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DIGNIDADE HUMANA. PROCEDENTE.
1. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT.
2. Ainda que mulher/suposta vítima tenha requerido a revogação das medidas protetivas, diante da extrema gravidade dos fatos objeto da denúncia, cabe ao Poder Judiciário atuar em prol da proteção da suposta ofendida e da filha adolescente, em homenagem aos princípios da dignidade humana e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais.
3. Reclamação julgada procedente.